Tribunal: TJBA
Processo: 8055431-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055431-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ANGELICA DE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
CYNTHIA PARAISO SOUSA, CAROLINA DO COUTO NUNES, MATHEUS PEREIRA MENDES

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação indenizatória por dano ambiental reflexo. Usina Hidrelétrica Pedra do Cavalo. Decisão agravada que determinou a inversão genérica do ônus da prova. Consumidor por equiparação (bystander). Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 618 do Superior Tribunal de Justiça. Distribuição dinâmica do ônus probatório. Impossibilidade de exigência de prova diabólica (artigo 373, § 2º, do Código de Processo Civil). Delimitação do encargo probatório. Com efeito, apesar da possibilidade do magistrado proceder à distribuição do ônus da prova de forma diversa, conforme previsto no §1º do art. 373 do Código de Processo Civil, na espécie, no que se refere à comprovação do exercício de atividade de pescador, bem como em relação à demonstração da perda de renda (lucros cessantes) em razão do dano ambiental, o ônus deve ser imputado à demandante, ora agravada. Já quanto à comprovação do dano ambiental em si e do eventual impacto ambiental sobre a atividade pesqueira, deverá ser comprovado pelas recorrentes, que detém maiores condições técnicas para tanto. Precedentes do TJBA. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes de Agravo de Instrumento nº 8055431-91.2025.8.05.0000 em que figuram como agravantes VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2) e, como agravada, ANGÊLICA DE OLIVEIRA SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do Relator.